Tribunal: TJMT
Processo: 0001100-45.2018.8.11.0044
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001100-45.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ERICK LUIZ AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 045.532.941-92 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), LUGER VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 00.092.284/0001-93 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), ERICK LUIZ AMANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 045.532.941-92 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN E DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – BOLETIM DE OCORRÊNCIA FIRMADO PELO PRÓPRIO SERVIDOR DO ENTE ESTATAL

RELATANDO O OCORRIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA CONFIGURADA – DANO MORAL-AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO APTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR – AFASTAMENTO - DANO MATERIAL

FIXADO DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO DO BEM À ÉPOCA DO FURTO TOMANDO POR BASE A TABELA FIPE -

MANUTENÇÃO –
RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Comprovado o furto do veículo automotor no pátio do DETRAN/MT é devida a indenização pelo prejuízo material ocasionado ao proprietário do bem.

Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente, devendo ser afastada a condenação em danos morais.

O valor do dano material deve ter como parâmetro o valor do bem no mercado de compra e venda na época do furto.

A Tabela FiPE é largamente utilizada para estabelecer indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos, inexistindo qualquer ilegalidade.

Prejudicado o pedido de análise de majoração dos danos morais ante o afastamento da condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Erick Luiz Amancio de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Erick Luiz Amancio de Oliveira.

Alega o primeiro Apelante Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT que o furto do veículo das dependências de órgão público configura caso fortuito ou de força maior decorrente da ação de marginais que invadiram o pátio e supostamente subtraíram a motocicleta do Apelado.

Assevera que para fazer jus a indenização o Recorrido deveria ter demonstrado a negligência, imprudência ou imperícia do órgão de trânsito, o que não ficou comprovado nos autos.

Afirma que o Recorrido não provou que o furto do seu bem se deu no interior do pátio do DETRAN, existindo somente meras alegações nesse sentido, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Aduz que a hipótese dos autos não configura dano passível de indenização de ordem moral, constituindo mero aborrecimento não passível de compensação pecuniária.

Pontua que, hodiernamente as pessoas estão utilizando de lides despropositadas e temerárias em busca de ganhos fáceis o que não pode ser albergado pelo Poder Judiciário.

Além disso, diz ainda que o valor arbitrado a título de dano moral se mostra excessivo uma vez que fixado em dissonância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido de condenação em danos morais e materiais.

Erick Luiz Amancio de Oliveira, em suas razões recursais, assevera que o
decisum
recorrido levou em consideração no arbitramento do dano material o valor do bem nos dias atuais, ou seja, R$5.932,00 (cinco mil, novecentos e trinta e dois reais), porém quando da aquisição da motocicleta pagou a importância R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), a qual corresponde a efetiva reparação pelo prejuízo sofrido.

Argumenta que os juros e a correção monetária devem incidir desde a ocorrência do evento danoso.

Pontua que o valor da indenização por danos morais se revela ínfimo e deve ser majorado a um patamar mais adequado para a situação dos autos.

Por fim, pede o provimento do recurso.

O Departamento Estadual de Trânsito apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo e a empresa Luger Vigilância patrimonial Ltda não apresentou resposta ao recurso.

Erick Luiz Amancio de Oliveira, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso interposto pelo DETRAN/MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Erick Luiz Amancio de Oliveira ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de Luger Vigilancia Patrimonial e Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, aduzindo em síntese que:

“O requerente era proprietário da Motocicleta CG 125 FAN ESD- HONDA, ano de fabricação 2013/2014, cor preta, adquirida pelo valor de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme nota fiscal anexa.

Alega que a em 3/3/2016, em razão de estar circulando com a motocicleta sem placa foi apreendida e levada das as dependências da CIRETRAN de Primavera do Leste/MT.

Narra que ao comparecer no órgão de trânsito a fim de regularizar suas pendências e retirar o veículo, tomou conhecimento de que a motocicleta foi furtada dentro do pátio daquele local, conforme Boletim de Ocorrências n. 2016.309442 lavrado pelo Agente de Trânsito Willian de Carvalho Moreira.

Em razão disso ajuizou a medida judicial com a finalidade de ser ressarcido material e moralmente pelos prejuízos sofridos”.

Após oportunizar o contraditório

e a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos em danos materiais na importância de R$ 5.932,00 (cinco mil, novecentos e trinta e dois reais) e indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Para melhor compreensão passo a análise em separado dos recursos.

Apelo do Departamento Estadual de Trânsito

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre eles.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Comentando acerca do art. 37, §6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, neste caso, o Departamento Estadual de Trânsito/ DETRAN responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas de excludente de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

Portanto, para ser reconhecido o dever de indenizar é necessária a presença dos requisitos que a autorizam, quais sejam: a existência de dano material ou imaterial, nexo causal, e a conduta omissiva ou comissiva do agente da pessoa jurídica de direito público prestadora de serviço, nesta qualidade.

Na espécie, inexiste controvérsia a respeito da apreensão da Motocicleta, bem como do seu furto no interior do Pátio do DETRAN/MT uma vez que o Boletim de Ocorrências acostado aos autos foi lavrado pelo próprio servidor da Autarquia (ID n. 30695998).

De igual modo, o fato da apreensão do bem ter se dado em razão de se encontrar em situação irregular não inibe a responsabilidade do ente estatal pelo dano ocasionado, o qual tinha o dever de guarda.

Nesse sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE PEÇAS DO VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - INACOLHIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 37 §6o DA CF- TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Uma vez que os autores são detentores da posse do veículo cujas peças foram subtraídas, quando estava o veículo no pátio do DETRAN, não se há falar em ilegitimidade ativa para propor a demanda.

2. Condutor que não deixou seu veículo por liberalidade, mas porque o bem foi apreendido.

3. Responsabilidade do ente estatal pela guarda dos objetos guardados na repartição pública.

4. Existindo comprovação de dano e o nexo de causalidade, faz jus à indenização pelos danos materiais pleiteados.

5. Danos morais devidos. Sentença de parcial procedência mantida.

6. Recurso desprovido.
(N.U 0003024-35.2014.8.11.0011, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018) (Grifei)

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO.

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo
. Recurso não provido.
(N.U 0003595-78.2011.8.11.0021, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) (Grifei)

Assim, mostra-se patente a responsabilidade do órgão de trânsito em indenizar a Apelada pelo dano material suportado ante o perdimento do bem.

Já no que diz respeito a indenização por danos morais, insta registrar que os fatos narrados com certeza causaram transtornos e aborrecimentos ao Recorrido, no entanto não ficou demonstrada a ocorrência de abalo emocional, sofrimento ou vergonha, ou ainda qualquer mácula à honra ou direito de personalidade, passível de ser indenizado moralmente.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho
"só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(
in
Programa de Responsabilidade Civil. 4. ed. Malheiros Editores. São Paulo, p. 99).

Nessa linha, apesar da conduta do Apelante em não zelar pelo bem que estava sob sua guarda, inexiste nos autos elementos aptos a comprovar o sofrimento da parte autora a ponto de interferir em seu comportamento psíquico, e, assim legitimar a indenização de ordem moral.

Nesse sentido a jurisprudência de nossa corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – MOTOCICLETA APREENDIDA NO PÁTIO DO DETRAN – PEÇAS FURTADAS – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação compensatória dessa natureza, que não restou comprovado nos autos. (N.U. 003199-19.2012.811.0037, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/06/2017, p. 17/07/2017).

Nessa linha, deve ser afastada a condenação na indenização por danos morais.

Apelo de Erick
Luiz Amancio de Oliveira

Em suas razões recursais se insurge o Apelante com o valor fixado a título de indenização por danos materiais e morais.

Diz que os danos materiais deveriam corresponder ao valor pago pela motocicleta quando de sua aquisição, conforme nota fiscal juntada aos autos (ID n. 30695995).

Ocorre que, quando da apreensão a motocicleta já contava com 2 (dois) anos de uso, razão pela qual o
quantum
da indenização deve ter como parâmetro o valor do bem no mercado de compra e venda na época do furto.

Nessa linha, mostra-se correto o valor utilizado pelo julgador singular que tomou como base a Tabela Fipe, largamente utilizada para estabelecer indenizações quando se trata de danos envolvendo veículos.

A propósito:

SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA TOTAL DO BEM. ADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E BAIXA DO GRAVAME PELA SEGURADORA (CTB, ART. 126) QUE DEVE REPASSAR AO SEGURADO EVENTUAL SALDO REMANESCENTE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A 100% DO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO SEGUNDO A TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO
. JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS RECLAMADOS PELA AUTORA. DESCABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA O PAGAMENTO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE OS LITIGANTES. Recurso parcialmente provido. (TJSP;

Apelação Cível 0001658-72.2013.8.26.0012; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Distrital de Parelheiros - Vara; Data do Julgamento: 26/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)

Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, fica prejudicada sua análise ante o afastamento da condenação ao analisar o apelo do Departamento Estadual de Trânsito.

Por fim, consigno que do montante a ser ressarcido a título de dano material deve ser abatido os valores relativos as multas que incidiam sobre o bem objeto de discussão nos autos, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN/MT para afastar a indenização por danos morais e
nego provimento
ao apelo formulado por Erick Luiz Amancio de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020